Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-54.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-54.2016.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VENILSON FERREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:
IMPROCEDENTE
.
PENA BASE JÁ COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO

TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL E QUE APRESENTA A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. PENA FINAL PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELADO, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REVISÃO E AUMENTO DA PENA.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
VENÍLSON FERREIRA CORRÊA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

De acordo com
a Denúncia, ID 5879736, o ora apelado, na companhia de Tiago de França Monteiro, e demais elementos não identificados, mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta da vítima Eliaquim Barros de Santana.

Conforme a denúncia, a vítima estava com amigos em um churrasco em uma residência naquele município, quando foi abordada pelo denunciado e seus parceiros que, armados de arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram sua motocicleta, fugindo em seguida na posse do veículo; que a vítima comunicou o fato à autoridade policial que instaurou procedimentos devidos buscando a localização e prisão dos denunciados.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal.

Em ID 5879741, foi recebida a denúncia;

Edital de citação do ora apelado, ID 5879742;

Resposta à acusação de Tiago de França Monteiro, ID 5879744;

Em ID 5879749 e 5879761, Termo de Audiência de instrução e julgamento;

Em ID 5879751, Memoriais;

Em ID 5879752, Alegações finais;

Em Sentença, ID 5879815, foi considerada procedente a denúncia, sendo o apelante, bem como o corréu, condenados, restando o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I, II do CP, redação anterior, sendo a pena base cominada acima do mínimo legal, em 05 nos de reclusão, a elevando em 1/3, mínimo legal, ante a presença de majorantes, sendo reduzida em 06 meses, na 2ª fase, em razão da confissão, ficando, na 3ª fase, em

06 anos e 02 meses de reclusão e 45 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em ID 5879819, em razões recursais, requereu o Ministério Público revisão da sentença para que seja revista a dosimetria da pena e a mesma seja cominada em patamar superior ao mínimo legal.

Em ID 5879820, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu a defesa o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 8560261, se manifestou pelo
Conhecimento
e
provimento
do recurso defensivo, para que a pena base seja reformada.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
VENÍLSON FERREIRA CORRÊA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante reformulação da dosimetria da pena sob o argumento de que o magistrado singular incorreu em erro na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não as tendo valorado devidamente e cominando pena demasiadamente próxima ao mínimo legal
.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
privativa de liberdade,
no direito brasileiro,
baseia-se em um
critério trifásico
onde primeiro, é fixada a pena base, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB; em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição de pena,
tudo
em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso
destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, apesar de vinculada, devendo guiar-se o sentenciante pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado

fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Feitas tais considerações, e para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena,
verbis
:

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para condenar VENILSON FERREIRA CORREA nas sanções punitivas do art. 157. § 2". II. c § 2"-A, as penas que passo a fixar, tomando a redação anterior as modificações introduzidas pela Lei 13,654/2018, com observância dos artigos 59 e 68, do mesmo Codex.

Aplicação da pena:

Pena privativa de liberdade

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59. do Código Penal, para fixação da pena base, tem-se que a culpabilidade é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu conscientemente com a intenção de subtrair para si algo pertencente as vítimas, comportando-se, assim. com reprovabilidade. A despeito de ser tecnicamente primário, registra antecedente criminal por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, 2". II, Processo n° 0000250-52.2012.814.0097), na comarca de Benevides, e estava em liberdade provisória desse outro crime de roubo quando cometeu o crime que embasa a presente ação penal. Quanto à conduta social e personalidade, não como inferir tratar-se de pessoa de conduta orientada para a senda do crime. Os motivos são os próprios dos crimes contra o patrimônio, ou seja. o ganho fácil. sem esforço. As circunstâncias foram de praticar o delito cm concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo, com o intuito de subtrair bens da vítima, restando comprovado nos autos que o réu não praticou atos executórios e nem portava arma durante a ação delituosa. As consequências de cunho material podem ser consideradas relevantes, tanto pela lesão ao patrimônio da vítima, como pela fomentação da insegurança patrimonial, não se podendo esquecer, também do abalo psicológico que a vítima experimentou em decorrência do ato criminoso do réu juntamente com seus comparsas. Nada há nos autos a indicar que a vítima tenha concorrido ou contribuído para a conduta do acusado e seus comparsas. Consideradas as circunstâncias judiciais fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos reclusão, elevando-a de 1/3 pelo reconhecimento das majorantes dos incisos I e II. do § 2°, do art. 157, do Código Penal, reduzindo-a em seguida de 6 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redundando cm pena de 6 (seis) anos c 2 (dois) meses de reclusão, que mantenho em definitivo nesse patamar ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de modifica-la.

Pena de multa

Analisando a situação econômico-financeira do acusado e as circunstancias traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e considerando as disposições do art. 68, do mesmo Codex, fixo a pena de multa cm 45 (quarenta c cinco) dias-multa, considerando o valor do dia-multa cm 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. devidamente corrigido por índices oficiais. (...)”

Pode-se observar, do fragmento da sentença ao norte colacionado, que o magistrado singular, na análise da primeira fase da dosimetria, reconheceu a presença de circunstância desfavorável ao apelante, utilizando-a para cominar a pena, nesta fase, em 05 anos de reclusão.

Neste ponto não há o que ser corrigido por esta Corte tendo em vista que das circunstâncias judiciais analisadas, apenas uma se mostrou desfavorável, pois, como bem analisado pelo julgador monocrático,
culpabilidade
se mostra comum aos crimes contra o patrimônio; o apelado é tecnicamente primário na medida em que
não ostentava condenação já transitada em julgado
em seu desfavor; o
motivo do crime
foi o lucro fácil, comum ao tipo, sendo, portanto, neutra;
conduta social e personalidade
não foram avaliadas, sendo, portanto, neutras; o
comportamento da vítima
, como cediço, há que ser considerado neutro; as circunstâncias do crime foram consideradas neutras uma vez que o apelado não portava a arma do crime e tampouco praticou qualquer ato executório, restando, portanto, somente uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as
consequências
do crime, que foi considerada desfavorável tanto pela lesão patrimonial sofrida pela vítima quanto pelo seu abalo psicológico. Assim, entendo que o valor da pena base se mostra proporcional à conduta do apelado e não excessivamente baixo como alega o representante ministerial, restando a pena base cominada em patamar acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão, sendo a fundamentação lançada aos autos suficiente à manutenção da pena no patamar em que cominada.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]”.

Neste sentido, convém mencionar que:

“[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]”
(
STJ – EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Da sentença prolatada pode-se
observar que o magistrado, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstância desfavorável ao apelado em razão da qual cominou a pena em patamar pouco superior ao mínimo, não se mostrando o quantum cominado desarrazoado ou demasiadamente baixo, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme demonstrado, a pena base só será cominada em patamar muito acima do mínimo quando várias circunstâncias forem desfavoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena base em patamar pouco acima do mínimo, que se mostra proporcional à conduta do apelante, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada sua decisão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente observou a presença de uma atenuante, a da confissão, e reduziu a pena em 06 meses, patamar que reputo suficiente, não havendo também aqui reparos a serem feitos na sentença.

Na terceira fase, observo que o magistrado, ante a ocorrência de duas qualificadoras, incisos I, II do § 2º do art. 157, aumentou a pena em 1/3 (um terço), mínimo legal, sendo cediço que o aumento da pena em razão das qualificadoras exige devida fundamentação, não bastando para tanto o número destas na ação do agente, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

Roubo qualificado tentado – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Reconhecimento das vítimas na delegacia e em juízo – Violência e grave ameaça comprovadas – Condenação mantida – Desclassificação para violação de domicílio – Impossibilidade; Roubo qualificado tentado – Privação da liberdade – Ação dos agentes interrompida pela polícia – Vítimas abordadas na garagem e libertadas no mesmo local – Inocorrência – Pena base bem exasperada – Violência desnecessária contra a vítima – Invasão de residência –
Aumento pelas qualificadoras não justificado – Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte.
(TJ-SP 00040218120168260576 SP 0004021-81.2016.8.26.0576, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2018, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DO STJ. VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no roubo circunstanciado, a exasperação da pena acima da fração mínima de 1/3, em decorrência da existência de mais de uma causa de aumento, exige motivação baseada em dados concretos, não servindo de justificativa a mera quantidade de majorantes.
Inteligência da Súmula 443 desta Corte. 3. In casu, a pena imposta ao paciente foi elevada em 2/5 com base tão somente no número de causas de aumento (emprego de armas, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), em manifesto descompasso com aquele orientação sumular. 4. Concretamente justificada a necessidade do regime mais rigoroso de cumprimento da pena, fixada em patamar inferior a 8 anos, pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente pelo modus operandi do delito. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena aplicada ao paciente, fixando-a em 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - HC: 286880 SP 2014/0009094-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). (
GRIFEI
).

Ressalto, uma vez mais, que o magistrado tem uma ampla margem de discricionariedade ao julgar, devendo atuar com base em seu livre convencimento motivado, suas decisões devem ser devidamente fundamentadas e a não obediência a esta regra fere preceito constitucional, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais), bem como o disposto na Súmula 443 do STJ, verbis:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim, restando demonstrada que o
quantum
de aumento se deu no patamar mínimo, na 3ª fase da dosimetria, desnecessário que se dê provimento também a este ponto do apelo, mantendo o quantum de pena alcançado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
e, em atenção à discricionariedade que é dada ao julgador ao proferir a dosimetria, mormente na primeira fase, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023